Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703818-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., contra a decisão de ID 40308170, que suspendeu o processo até a ulterior decisão do Conselho Especial deste e. TJDFT, em relação à arguição de inconstitucionalidade, suscitada nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018. A embargante, em suas razões recursais (ID 40698126), sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de se pronunciar sobre as discussões relacionadas às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, bem como a base de cálculo utilizada, não englobadas na mencionada arguição; que os pedidos de afastamento da cobrança do DIFAL e a inconstitucionalidade da majoração da sua base de cálculo não guardam relação de dependência com a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0700347-97.2022.8.07.0018, de forma que a solução da Arguição em tela não interferirá na solução dos pedidos aqui mencionados; e que não foram “enfrentados todos os pedidos formulados no Recurso de Apelação e argumentos capazes de inferir a conclusão do Juízo”. Requer, assim, o provimento requer, a fim de que sejam sanadas as omissões contidas na decisão embargada e, assim, seja dado seguimento ao julgamento da apelação interposta. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. A propósito, Flávio Cheim Jorge registra que os embargos de declaração, enquanto espécie recursal, “são de fundamento vinculado, ou seja, seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade e contradição [...]”. (Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3a ed., 2007, p. 262). No caso, sustenta a embargante haver omissões na decisão embargada, tendo em vista que não houve pronunciamento sobre as discussões relacionadas às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, bem como a base de cálculo utilizada, não englobadas na arguição de inconstitucionalidade e que e que não foram “enfrentados todos os pedidos formulados no Recurso de Apelação e argumentos capazes de inferir a conclusão do Juízo”. Inexiste, entretanto, o apontado vício. Na decisão embargada, inicialmente, consignou-se que a decisão proferida pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, foi posteriormente ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Depois, e aqui cabe reiterar, considerou-se que a suspensão da tramitação processual também se fundamentava na instauração de incidente de inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/22, (autos n. 0700347-97.2022.8.07.0018), submetido o a julgamento pelo Conselho Especial e atualmente distribuído à Relatoria do e. Des. Romeu Gonzaga Neiva. No ponto, importante destacar que a fundamentação do acórdão, em que instaurado o incidente de inconstitucionalidade (n. 1429985), não está limitado à SS n. 0706978-14.2022.8.07.0000, tendo por espectro maior a análise da compatibilidade do referido dispositivo com a Constituição Federal (artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n. 87/2015). Logo, não assiste razão à embargante em pretender antecipar o julgamento de mérito da apelação, para que haja pronunciamento, no atual momento processual (sobrestamento dos autos), “sobre as discussões relacionadas às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS, bem como a base de cálculo utilizada, não englobadas na mencionada arguição.” Ao revés, afigura-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade, em observância ao princípio da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais (art. 926 do CPC), e, ainda, dos precedentes vinculantes (art. 927, inc. V, do mesmo Código). Outrossim, e a despeito da alegação da embargante de que os pedidos de afastamento da cobrança do DIFAL e a inconstitucionalidade da majoração da sua base de cálculo não guardam relação de dependência com a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0700347-97.2022.8.07.0018, verifica-se que o julgamento tem potencial para repercutir nestes autos; e a apelante, nos seus embargos (item 13), ao menos reconhece haver pertinência do pedido de afastamento da cobrança DIFAL com o incidente acima referido. Assim, quando for julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória, razão porque revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Gize-se, por fim, que o decisum embargado se limitou a suspender o processo em razão da prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC), de modo que somente após o julgamento da apelação e que se poderia arguir eventual ausência de enfrentamento e análise de todos os pedidos formulados e argumentos capazes de inferir a conclusão do Juízo, nos termos do artigo 489, § 1o, inc. IV e art. 1.022, inc. II, e parágrafo único, inc. II, do CPC. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora